Tribunal: STF
Processo: AI 800901
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REINCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR E DA GRATIFICAÇÃO DE COMANDO. LEIS ESTADUAIS NºS. 3.803/80, 6.403/92 E 7.145/97. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.   


1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 




2 . In casu, o cabimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) e da Gratificação de Comando foi solucionada pelo tribunal a quo à luz das Leis Estaduais nºs.. 3.803/80 e 6.403/92, não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. 




3. Precedentes: AI 809.617-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, Dje 25.11.2010; AI 775.479-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJe 01.2.2011; AI 709.189-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª TURMA, Dje 13.4.2011; AI 828.925-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe 23.3.2011. 




4. Agravo regimental desprovido.